Tribunal: TJES
Processo: 0000390-07.2021.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Abatimento proporcional do preço; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-07.2021.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALVANI VENANCIO SOBRINHO FELIX
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO/2016 A NOVEMBRO/2016. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0000390-07.2021.8.08.0043

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DALVANI VENANCIO SOBRINHO FELIX

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Considerando a decisão do CNJ, que suspendeu os efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, entendo que nada obsta o prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à prejudicial de prescrição da pretensão autoral, entendo que, de fato, em se tratando de ação de cobrança de dívida de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 05 anos, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Contudo, de acordo com o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Por tais motivos, afasto a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão autoral, considerando a interrupção do prazo prescricional (Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000 impetrado no ano de 2016, que transitou em julgado somente em 03/08/2023).

Superadas tais questões, quanto ao mérito e em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer o direito da parte autora no recebimento das parcelas retroativas decorrentes de sua promoção funcional de 2016.

Explico.

Em sua petição inicial, sustenta a autora/recorrida que é servidora do Poder Judiciário do Espírito Santo e que foi promovida na carreira no ano de 2016, mas não recebeu o reajuste decorrente da promoção, razão pela qual houve a impetração de mandado de segurança coletivo, no qual foi determinada a deflagração do processo de promoção, postergando os efeitos financeiros.

Pugnou, portanto, pelo pagamento das verbas retroativas referentes ao período compreendido entre 01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016.

É sabido que a Lei Estadual nº 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal.

Posteriormente, de acordo com o entendimento firmado na ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, por não violar o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Todavia, a decisão proferida pelo STF na ADI não inibe a cobrança judicial das parcelas pretéritas devidas à parte recorrida/autora, pois não houve a supressão de direito, mas tão somente a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

Nesse sentido, no mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, determinou-se a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016. Vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Posteriormente, o pedido em questão foi levado à apreciação da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei no feito nº 0000049-30.2022.8.08.9101, quando o referido Colegiado entendeu por julgar procedente a pretensão de servidores ao reconhecer o direito adquirido do período exposto,
in verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de origem que condenou o recorrente ao pagamento das verbas retroativas, em relação ao período compreendido entre 01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei nº 9.974/13.
Condeno o ente estatal em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)